Tribunal: STJ
Processo: 1500683-45.2024.8.26.0608
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105776 - SP
(2025/0425718-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente todas as causas que
implicaram o não conhecimento do seu recurso especial, motivo por que
este agravo regimental também não pode ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão agravada – proferida pela Presidência do STJ –
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado as questões relativas aos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ e 284 do STF.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado, de forma
específica, todos os fundamentos empregados na decisão monocrática.
Todavia, a parte se limitou a contrapor apenas o óbice da Súmula n. 7
do STJ e a reproduzir as teses manifestadas nas razões do recurso
especial, sem abordar, ainda que implicitamente, os demais obstáculos
assinalados no juízo de prelibação.
4. Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a
Documento eletrônico VDA55819627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a192f8bf-88cd-4d5a-abdf-b1e211d8b6c5

atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a192f8bf-88cd-4d5a-abdf-b1e211d8b6c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105776 - SP
(2025/0425718-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente todas as causas que
implicaram o não conhecimento do seu recurso especial, motivo por que
este agravo regimental também não pode ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão agravada – proferida pela Presidência do STJ –
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado as questões relativas aos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ e 284 do STF.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado, de forma
específica, todos os fundamentos empregados na decisão monocrática.
Todavia, a parte se limitou a contrapor apenas o óbice da Súmula n. 7
do STJ e a reproduzir as teses manifestadas nas razões do recurso
especial, sem abordar, ainda que implicitamente, os demais obstáculos
assinalados no juízo de prelibação.
4. Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a
Documento eletrônico VDA55819958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 4d72a82c-6d69-4722-959e-9cd0aa38535c

atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
JOÃO VITOR MONTEIRO BORGES
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do seu
agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
Neste regimental, a defesa alega, em síntese, a não incidência dos óbices
apontados no
agravado, pois busca a revaloração jurídica dos fatos
decisum
incontroversos nos autos e o reconhecimento de nulidades sob a ótica da correta
aplicação da lei federal à espécie.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fl. 376).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos do agravante, o regimental não comporta
conhecimento.
Na espécie, a decisão monocrática agravada assinalou que, nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa não haveria impugnado as questões relativas
Documento eletrônico VDA55819958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 4d72a82c-6d69-4722-959e-9cd0aa38535c

aos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF (erro na indicação do
permissivo constitucional relativo ao alegado dissídio jurisprudencial). Confira-se
(fls. 348-349, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:

Súmula 7/STJ,
de indicação do permissivo constitucional
ausência/erro
autorizador do recurso - e
e
Súmula 284/STF Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Neste regimental, a defesa deveria haver refutado, de forma específica,
todos os fundamentos empregados na decisão monocrática. Todavia, a parte se
limitou a contrapor
e a
apenas o óbice da Súmula n. 7 do STJ
reproduzir as
, sem abordar, ainda que
teses manifestadas nas razões do recurso especial
implicitamente, os demais obstáculos assinalados no juízo de prelibação.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a parte não se desincumbiu do
ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de direito por que
entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o verbete sumular
n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo
art. 1.021,
CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Por oportuno, registro que a matéria relativa à suposta violação do
do CPP teve
na origem, porquanto a Corte local
art. 226
seguimento negado
entendeu que o acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema
. Nesse cenário, caberia à defesa interpor agravo
Repetitivo n. 1.258 do STJ
interno (art. 1.021 do CPC), e não falar em fungibilidade com o agravo disposto no
do CPC, pois a hipótese configura erro grosseiro.
art. 1.042
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 4d72a82c-6d69-4722-959e-9cd0aa38535c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425718-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.776 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006834520248260608 23823162024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548560541<0470;@
2025/0425718-0 - AREsp 3105776 Petição : 2025/0119703-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:50
Código de Controle do Documento: 9125A98A-41F8-474C-B5BC-DED37E33EAA4